Tribunal: TJMT
Processo: 1029068-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029068-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Extinção da Punibilidade, Trancamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 839.137.345-20 (ADVOGADO), FRANCISCO DOS SANTOS SILVA - CPF: 000.459.685-43 (PACIENTE), DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES - CPF: 839.137.345-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ARIPUANA (IMPETRADO), SOLANGE RODRIGUES EVANGELISTA - CPF: 058.554.951-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS..

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE TRANCAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E EXCESSO DE PRAZO NA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SOBRE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de investigado em inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de estelionato, visando o trancamento da investigação sob alegação de prescrição da pretensão punitiva e excesso de prazo na tramitação do procedimento investigatório.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus quando o pedido de trancamento do inquérito policial, embora formulado perante o juízo de primeiro grau, ainda não foi objeto de apreciação judicial.

III. Razões de decidir:

1.

O habeas corpus é remédio constitucional destinado a fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, sendo imprescindível a existência de um ato concreto, comissivo ou omissivo, praticado por autoridade judiciária.

2.

A ausência de decisão judicial sobre o pedido de trancamento do inquérito policial configura inexistência de ato coator a ser impugnado pela via do habeas corpus.

3.

A análise direta pelo Tribunal de matéria não decidida pela autoridade apontada como coatora caracteriza indevida supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

4.

A divergência fática quanto à data do crime e ao prazo prescricional aplicável reforça a necessidade de prévia análise pelo juízo de primeiro grau, que detém maior proximidade com os elementos de prova constantes dos autos originários.

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas corpus não conhecido.

1.

Não se conhece de habeas corpus quando inexiste manifestação judicial sobre a matéria objeto da impetração, sob pena de indevida supressão de instância.

2.

O conhecimento do habeas corpus pressupõe a existência de ato concreto, comissivo ou omissivo, praticado por autoridade judiciária que configure constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXVIII, da CF/88; Art. 109, III e IV, do CP; Art. 171 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DIOGO DENES DO NASCIMENTO ALVES, advogado inscrito na OAB/PE sob o no 51.134, em favor de FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT).

Conforme consta da petição inicial (Id. 309915874), o paciente é investigado em inquérito policial instaurado em 2017, para apuração do suposto crime de estelionato (art. 171, CP), relativo a fatos que, segundo o impetrante, teriam ocorrido em 23/04/2014.

Sustenta o impetrante que, passados mais de 11 anos desde os fatos e mais de 8 anos de investigação, até a presente data não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, mantendo-se o paciente em situação de eterna persecução penal, sem definição de sua responsabilidade.

Argumenta que o crime de estelionato (art. 171, caput, CP) possui pena máxima de 4 anos e, nos termos do art. 109, IV, do CP, o prazo prescricional é de 8 anos. Considerando que os fatos datariam de 23/04/2014, o prazo prescricional teria se esgotado em 23/04/2022, sem que houvesse sequer denúncia.

Aduz, ainda, excesso de prazo na investigação, uma vez que o inquérito policial foi instaurado em 2017 e, até hoje, permanece sem conclusão útil, afrontando o princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF).

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata do inquérito policial no 0003728-06.2017.8.11.0088, até o julgamento final do writ. No mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem para trancar o inquérito policial, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade do paciente.

Por meio do despacho de Id. 311932861, foram solicitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Em resposta (Id. 313777379), o Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã informou que, em consulta aos autos de n. 0003728-06.2017.8.11.0088, verificou que, de fato, trata-se de inquérito policial instaurado em desfavor de Francisco dos Santos Silva, onde se apura o delito de estelionato. Contudo, esclareceu que, conforme se observa do boletim de ocorrência, o delito foi supostamente cometido em meados de dezembro/2016, sendo que o processo foi distribuído em 17/08/2017 e tramita, até o presente momento, sem que a investigação tenha sido concluída.

Informou, ainda, que o crime ostenta uma pena de reclusão de um a cinco anos, e multa, prescrevendo, portanto, em 12 anos, conforme dispõe o inciso III do art. 109 do CP. Ressaltou que o inquérito policial tramita há aproximadamente 07 anos e, intimado para se manifestar sobre a referida questão, o representante do Ministério Público apenas informou que a investigação ainda está em andamento e demanda a realização de algumas diligências, o que, por si só, demonstraria a necessidade de sua continuidade.

Por fim, comunicou que o processo se encontra concluso para apreciação do pedido formulado pela defesa e será analisado oportunamente.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de Id. 314279860.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva (Id. 321388352), manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, sob o fundamento de que o pedido de trancamento do inquérito policial ainda não foi analisado pelo Juízo de primeiro grau, o que configuraria supressão de instância. Subsidiariamente, destacou que o delito foi supostamente cometido em meados de 2016, sendo que o crime ostenta uma pena de reclusão de um a cinco anos, e multa, prescrevendo, portanto, em 12 anos, conforme dispõe o inciso III do art. 109 do CP, prazo esse ainda não decorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

Após detida análise dos autos, verifico que o presente habeas corpus não merece ser conhecido, em razão da inexistência de ato coator emanado da autoridade judiciária.

Com efeito, o habeas corpus é remédio constitucional destinado a fazer cessar violência ou coação à liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal. Para sua admissibilidade, é imprescindível a existência de um ato concreto, comissivo ou omissivo, praticado por autoridade judiciária que configure constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir do paciente.

No caso em exame, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido de trancamento do inquérito policial formulado pela defesa do paciente ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, encontrando-se os autos conclusos para decisão.

Nas palavras do magistrado:
"No mais, informo que o presente processo se encontra concluso para apreciação do pedido formulado pela defesa e será analisado oportunamente."

Assim, não havendo decisão judicial sobre o pleito de trancamento do inquérito policial, inexiste ato coator a ser impugnado pela via do habeas corpus, o que inviabiliza o conhecimento da presente impetração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que não se conhece de habeas corpus quando ausente manifestação judicial sobre a matéria objeto da impetração, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE, COM O SUBSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO, POR FALTA DE JUSTA CAUSA – IDÊNTICO PEDIDO, BASEADO NA MESMA TESE, FORMULADO EM SEDE DE DEFESA PRÉVIA E PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT [...]" (N.U 1022449-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

Ademais, quanto à alegação de prescrição da pretensão punitiva, as informações prestadas pela autoridade judiciária esclarecem que
"o delito foi supostamente cometido em meados de 2016, sendo que o crime ostenta uma pena de reclusão de um a cinco anos, e multa, prescrevendo, portanto, em 12 anos, conforme dispõe o inciso III do art. 109 do CP"
, prazo esse ainda não decorrido, ao contrário do que sustenta o impetrante.

Tal divergência fática quanto à data do crime e, consequentemente, quanto ao prazo prescricional aplicável, reforça a necessidade de que a matéria seja primeiramente analisada pelo Juízo de primeiro grau, que detém maior proximidade com os elementos de prova constantes dos autos originários.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
por ausência de ato coator emanado da autoridade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025